Tribunal: TCU
Processo: 016.082/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250004 - Objeto: Representação para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo Ministério da Saúde a respeito detransferências de recursos públicos federais do Ministério da Saúde para os entes federativos, por meiode diversas portarias que autorizaram repasses fundo a fundo, efetuados em parcela única.

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da representação e determinar o apensamento do presente feito ao TC Processo 016.649/2025-7 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.082/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde-TCU 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.